Tribunal: TJMT
Processo: 1017044-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017044-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS - CPF: 044.450.498-24 (AGRAVADO), IRON SILVA MUNIZ - CPF: 042.929.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1030274-86.2021.8.11.0041

AGRAVANTE(S)
:

BANCO DO BRASIL
S
/
A

AGRAVADO(S)
:

SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO BANCÁRIO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

CORREÇÃO DOS VALORES CONTIDOS EM CONTA DO PASEP – INSTITUIÇÃO GESTORA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
,
COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA
FEDERAL
E DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO

–

INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANDO DO BRASIL S/A E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º
1.150 E SÚMULA N.º 42 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O Banco do Brasil tem legitimidade para ser parte passiva em ações que tratam de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao Pasep, incluindo saques indevidos, desfalques e a falta de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do programa. Entendimento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça
.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar os processos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
,
sociedade de economia mista federal
. Entendimento da Súmula n.º 42 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto
por
BANCO DO BRASIL S
/
A
, contra decisão interlocutória
proferida (ID.
157515468

–
autos de origem PJE Nº

1030274-86.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da
1
0
ª Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT

que
,
na
Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e MORAIS
movida por
SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS
,

rejeitou a
s
preliminar
es
de
ilegitimidade

passiva
,
incompetência d
a Justiça Estadual
e denunciação à lide da União
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Inicialmente, com relação a prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150[1]), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento ou que tenha ocorrido a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “[...] i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]”, assim rejeito esta preliminar.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

Com relação à impugnação a gratuidade da justiça vê-se que não houve a concedida à parte autora, já que as custas e despesas processuais foram parceladas nos conforme decisão de id. 64283519. Com essas considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Do mesmo modo, com relação a impugnação do valor da causa, entendo que não merece guarida as argumentações trazidas pela parte requerida, vez que a autora atribuiu o valor a causa, nos termos dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, ou seja, o montante que busca reconhecimento de seu direito, assim afasto essa impugnação.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.
[...]

Em sua minuta recursal (ID
221646681
), o Banco agravante apresenta
os seguintes questionamentos:

Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A
,
necessária remessa dos autos à
Justiça Federal
e denunciação à lide da União

A tutela de urgência recursal
foi indeferida, conforme a decisão interlocutória de ID
222874650
proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
228054170
) na qual
rebate as alegações do Banco agravante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação (31687587)
)
, e p
reparo recursal devidamente
recolhido
,
nos termos da certidão de
ID
221760196
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1030274-86.2021.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
que, na
Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e MORAIS
movida pela parte agravada, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da
Justiça Estadual suscitadas pelo Banco agravante em contestação.

Ressai dos autos que a
parte
agravada
intentou ação indenizatória alegando ter direito a ressarcimento material a título de PASEP,
uma vez
que, quando do saque do saldo existente na conta,
teria se deparado
com valor inferior ao que faria jus.

Assim, a
duz
iu a agravada
, em sua exordial,

que os índices de correção monetária do saldo, determinados pelo Conselho Diretor do PASEP
,
não foram aplicados devidamente pelo Banco Agravante, acarretando a defasagem
questionada
.

O
Juízo
a quo
,
por sua vez,
em síntese, indeferiu as
supracitadas preliminares com fulcro no teor das teses firmadas no Tema Repetitivo n.º 1.150 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Banco agravante.

Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A
,
necessária remessa dos autos à Justiça Federal
e denunciação à lide da União

A parte agravante sustenta que
a ilegitimidade passiva
encontra guarida
com base no julgamento do Tema
Repetitivo n.º
1150 do
Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de que

o Banco recorrente
é mero depositário das quantias do PASEP,
não tendo
ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos
e, assim,
a União
seria
a responsável pela gestão do fundo e pela definição das normas aplicáveis.

Assim
,
assevera
que
o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda
seria
a União Federal.

Ademais, o Banco agravante sustenta que a
regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109,
inciso
I
,
da
Constituição da República de 1988
e, portanto, a Justiça Estadual seria incompetente para julgar o caso.

Desse modo, postula pela
nulidade
da decisão objurgada a fim de que se determine
a inclusão da União Federal no polo passivo e
a
remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A
.

Pois bem. Assevera-se que,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Ressai dos autos que não assiste razão ao Banco agravante.

Isso porque,
de acordo com o julgamento do
Tema Repetitivo
n.º
1
.
150 do
Superior Tribunal de Justiça
, item i
,
in
verbis
:

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

[...]
[Grifo
nosso]

Ademais, quanto
à alegada i
ncompetência da Justiça
Estadual
para
processar e julgar a demanda, sob o argumento de interesse
jurídico
da União, também não prospera,
pois,
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça

adotou
, há muit
os anos
,
o entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
(sociedade de economia mista federal)
, conforme o teor da
Súmula n.º 42 do Superior Tribunal de Justiça

(STJ. Corte Especial, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A
Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.

(STJ – CC 161.590/PE – Relator
Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019
)
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido
, cita-se
a seguinte ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da
demanda. No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ
.

(N.U 1002240-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
[Grifo
nosso]

Dessa forma, evidenciada a natureza da questão em
exame
, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos
em
conta PASEP
da parte agravada
,
conta
tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia Mista Federal), conclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda.

Igualmente, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024